Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-89.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003311-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOVINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 240.270.141-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS - CPF: 046.875.061-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELANTE(S):

JOVINO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
JOVINO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

2- Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOVINO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por JOVINO BARBOSA DOS SANTOS em face da sentença prolatada na
Ação Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminar
ajuizada contra o Município de Barra do Garças, pela qual o juízo de primeira instância que julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Em síntese, informa o Apelante que era funcionário público efetivo, exercendo a função de técnico em radiologia desde 01 de fevereiro de 2007.

Nesse contexto, verifica-se que no dia 30 de setembro de 2019 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar com intuito de apurar suposto ilícito praticado pelo apelante, no que se refere ao uso de certificado educacional adulterado para progressão de carreira.

Assim, aduz o apelante que o resultado do procedimento administrativo culminou na sua exoneração, entretanto, argumenta que não há comprovação cabal quanto à infração cometida, bem como não houve a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, estando, portanto, o processo administrativo repleto de erros, vícios e nulidades.

Ao fim, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de invalidar a demissão/exoneração do recorrente, julgando os pedidos elencados na inicial totalmente procedentes (id. 142723709).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 142723712).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 144085678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOVINO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jovino Barbosa Dos Santos em face da sentença prolatada na
Ação Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminar
ajuizada contra o Município de Barra do Garças, pela qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai da petição inicial que foi instaurado PAD em desfavor do apelante em decorrência do uso de certificado educacional adulterado para elevação de nível de carreira.

No cotejo dos autos, constato que devidamente citado (ID. 142723687, p. 6), o apelante renunciou o direito de produzir prova testemunhal, sob a alegação de que não havia qualquer testemunha a ser ouvida acerca dos fatos ocorridos.

Ademais, vê-se que o apelante apresentou sua defesa conforme documento sob ID. 142723688, p. 8-19), bem como foi intimado para audiência no dia 12 de novembro de 2019, momento em que foi interrogado sobre o suposto ilícito.

Por fim, foi decidido pelo enquadramento do apelante na penalidade disciplinar de demissão, pela sua conduta de transgredir os deveres do servidor público dispostos na Lei Complementar Municipal n° 3, de 04 de dezembro de 1991, bem como os artigos 297 e 394 do Código Penal, segundo constata-se da decisão sob ID. 142723690, p. 17-20.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o apelante, não apresenta vícios.

No presente caso, cabia ao requerente, não só alegar questões de nulidade, mas demonstrar o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão de tal alegada fragilização da essência processual.

A infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator” (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Portanto não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Do mesmo modo, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre este tema, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEMISSÃO DE SERVIDOR -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA
- RECURSO PROVIDO.

A Constituição da República prevê entre os direitos e garantias fundamentais o contraditório e ampla defesa que devem ser assegurados em todos os processos nos termos do artigo 5°, inciso LV garantindo a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos em caso de qualquer procedimento judicial ou administrativo.

Mostra-se regular a exoneração de servidor precedida de procedimento administrativo que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(TJMG -

Agravo de Instrumento - 1.0348.18.000414-8/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018)

Outra questão a ser abordada, refere-se ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto a doutrina como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, sequer se a decisão é correta ou não, pois são questões exclusivas da esfera administrativa.

A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa que, como consignado, foram regularmente respeitados.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual

quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min.

GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso em tela, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023